Tribunal: TJSP
Processo: 2046848-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Pretensão de abstenção de uso da expressão "potencial kids" e cancelamento do nome de domínio. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Termo similar de uso comum. Necessidade de se aguardar a instrução probatória. Nome de domínio regularmente registrado. Aplicação do princípio "first come, first served". Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Pretensão de abstenção de uso da expressão "potencial kids" e cancelamento do nome de domínio. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Termo similar de uso comum. Necessidade de se aguardar a instrução probatória. Nome de domínio regularmente registrado. Aplicação do princípio "first come, first served". Ausência de má-fé. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.